Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-50.2022.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000063-50.2022.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ERMES PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES PASQUALOTTO - CPF: 019.993.110-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE HELENA RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como HELENA RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 667.114.951-87 (EMBARGANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 736.806.138-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEVINO LUIZ MARTELLI - CPF: 385.074.719-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVA NORMA GAUDÊNCIO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA DE OLIVEIRA MORAES MINOZZO (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS JOSE MINOZZO - CPF: 199.778.591-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IVETE TEREZINHA MARTELLI (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CURIONI (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUES FERNANDES BASSANI - CPF: 399.663.640-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 373.845.119-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ PEREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA FERREIRA - CPF: 869.738.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALBERTO FIORELO CAMPESTRINI NETO (TERCEIRO INTERESSADO), NAOIOSHI ISHZAKI (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES PEREIRA MARTELLI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração
em apelação
.
Embargos de terceiro. Valor da causa.
C
orre
ção de ofício.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a improcedência de embargos de terceiro e a retificação, de ofício, do valor da causa para R$ 21.796.282,92. Os embargantes alegam omissões quanto ao cerceamento de defesa pela falta de perícia técnica, ao critério do proveito econômico e à divergência jurisprudencial.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de perícia para aferição do valor da causa; (
ii
) verificar se houve erro na aplicação do critério do proveito econômico para a fixação do montante; e (
iii
) analisar a existência de contradição ou falta de coerência com precedente da mesma Câmara.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão quando o julgador enfrenta a matéria de forma exauriente, sendo que a retificação do valor da causa baseou-se em documentos oficiais do INCRA, dispensando perícia técnica onerosa em atenção aos princípios da economia e celeridade processual.

4. Nos embargos de terceiro que visam desconstituir constrição sobre imóvel, o valor da causa deve corresponder ao valor de mercado do bem (proveito econômico integral), e não ao valor histórico de aquisição.

5. O “
distinguishing
” em relação ao precedente citado é evidente, pois, no caso paradigma, inexistia prova documental idônea do valor das terras, o que difere da presente hipótese, instruída com dados oficiais.

6. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência superior, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais se a tese jurídica foi devidamente debatida.

IV
. Dispositivo e tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "1. O valor da causa em embargos de terceiro deve guardar correspondência com o valor real de mercado do imóvel objeto da pretensão, sendo legítima a retificação de ofício baseada em documentos públicos oficiais. 2. A inexistência de vício de fundamentação impede o uso de embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito ou reforma do julgado."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 292, II; 489, § 1o, IV; 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro,
DJe
09/03/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.874.198/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO e ESPÓLIOS de ERMES RUBIN PASQUALOTTO, ERMES PASQUALOTTO e de HELENA RUBIN
PASQUALOTTO,
contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, que nos autos da apelação cível em "Embargos de Terceiro", ajuizada
pelos embargantes
contra NASSER
RAJAB,
negou provimento ao recurso por unanimidade. O colegiado manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos
iniciais,
por entender que a posse deve ser conferida a quem possui o título dominial que remonta ao registro primordial (regra do prior in tempore,
potior
in jure
),
além de validar a correção de ofício do valor da causa para R$ 21.796.282,92.

Os

embargante
s
aduz
em
que
o acórdão padece de omissões cruciais ao não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, violando o art. 489, § 1o, IV, do CPC.

Assevera
m
que houve omissão quanto à tese de cerceamento de defesa (Art. 5o, LV, da CF), uma vez que a majoração do valor da causa baseou-se em dados genéricos do INCRA sem a devida instrução probatória ou perícia técnica, ignorando a oposição expressa feita em réplica.

Aduz
em
que o acórdão
omitiu-se
sobre a aplicação do critério do proveito econômico (Art. 292, II, do CPC), defendendo que o valor da causa deveria corresponder ao montante do negócio jurídico original (R$ 301.097,00) e não ao valor de mercado integral do imóvel.

Enfatiza
m
a existência de omissão quanto ao dever de coerência jurisprudencial (Art. 926 do CPC), alegando que a decisão divergiu de precedente firmado pela própria Câmara em caso análogo (Apelação Cível no 1001232-09.2021.8.11.0100).

Defende
m
a necessidade de pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais
prequestionados
(
arts
. 17, 291, 292, 293 e 373, II, do CPC), visando o acesso às instâncias superiores.

Pede
m
, pois, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas e, sucessivamente, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer o valor da causa original

Nas contrarrazões, o

embargado
refuta
os argumentos recursais e
pugna
pel
a

rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia jurídica em exame diz respeito a uma área de terras com 12.530,7233 hectares, denominada Fazenda Centro Oeste, situada no Município de Brasnorte/MT. Os ora Embargantes (Osvaldo Luiz Rubin
Pasqualotto
e Espólios de Ermes
Pasqualotto
e outros) ingressaram com Embargos de Terceiro visando afastar atos de constrição judicial decorrentes de uma Ação de Manutenção de Posse (no 0000325-47.2004.8.11.0100) movida por Nasser
Rajab
, que tramita há mais de duas décadas.

Os embargantes alegam possuir títulos de domínio sobre as matrículas no 27.636 e 27.637, argumentando que a área de Nasser
Rajab
(matrícula no 4.542) estaria localizada em local diverso. Contudo, a instrução processual e decisões anteriores em ações conexas (Interdito Proibitório no 115/2005) já haviam assentado que há uma sobreposição de títulos, e que o título do embargado Nasser
Rajab
remonta ao registro primordial, datado de 1982, prevalecendo sobre os títulos dos embargantes, que são posteriores (2002).

O juízo da Vara Única de Brasnorte julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo a posse com o embargado em observância ao princípio prior in tempore,
potior
in jure. No mesmo ato, o magistrado retificou, de ofício, o valor da causa para R$ 21.796.282,92. Essa alteração baseou-se em impugnação fundamentada em dados oficiais do INCRA apresentados pelo réu, que demonstram o valor real de mercado das terras, em detrimento do valor histórico de R$ 301.097,00 atribuído inicialmente pelos autores.

Esta
colenda Câmara, ao julgar a apelação, manteve a sentença integralmente, rejeitando a tese de cerceamento de defesa e confirmando a legalidade da correção do valor da causa. Em sede de
aclaratórios
, os embargantes insistem na ocorrência de omissão e na violação ao dever de coerência.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é cediço, a omissão que autoriza o acolhimento dos
aclaratórios
configura-se pelo silêncio do órgão julgador acerca de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar, o que, à evidência, não se verifica na hipótese vertente. Do exame percuciente do decisum embargado, extrai-se que toda a matéria devolvida foi enfrentada com a devida
exaurência
.

No que concerne à insurgência sobre o valor da causa, o Colegiado foi categórico ao assentar que, em demandas que versam sobre a constituição, declaração ou extinção de direitos reais sobre imóveis - natureza jurídica ostentada pelos Embargos de Terceiro que visam desonerar bem constrito -, o valor da causa deve guardar estrita correspondência com o valor integral do bem objeto do litígio.

Ressalte-se que o acórdão repeliu, de forma fundamentada, a tese de cerceamento de defesa, pontuando que:

“o argumento de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial não prospera. O valor da causa constitui uma questão de cálculo e direito processual, passível de ser dirimida com base em provas documentais e elementos objetivos de conhecimento público (dados oficiais)".

Nesse cenário, a pretensão de deflagrar uma perícia técnica complexa e onerosa com o escopo exclusivo de arbitrar o valor da causa - e, por via de consequência, a base de cálculo do preparo e dos honorários sucumbenciais - revelaria manifesta antinomia com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo (Art. 4o do CPC). Os referenciais oficiais do INCRA, colacionados aos autos, constituem parâmetro legal idôneo e suficiente para a aferição do proveito econômico perseguido, não remanescendo qualquer vício de fundamentação a ser sanado por esta via integrativa.

Quanto à alegada divergência com o precedente da Apelação Cível no 1001232-09.2021.8.11.0100, de relatoria do Des. João Ferreira Filho, verifico a ocorrência de nítido “
distinguishing
”. Naquele julgado, a alteração do valor da causa foi rechaçada porque o impugnante "não instruiu o feito com referido documento [memorial do INCRA], nem com qualquer outro que servisse de parâmetro seguro".

Diferentemente, no caso ora em análise, o valor foi retificado com base em documento público e oficial do INCRA devidamente colacionado aos autos. Assim, a fundamentação adotada guarda total coerência com a tese jurídica de que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico, sendo a prova documental apresentada pelo Embargado plenamente idônea para o fim colimado.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo
s
Embargante
s
, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Por fim, convém destacar que é
pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente para a abertura da via especial, sendo desnecessária a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

A propósito:

Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem [...]
(AgInt no AREsp n. 2.874.198/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

Tendo sido a matéria debatida, a exigência do prequestionamento encontra-se satisfeita.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026